Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-97.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. PACOTE DE CRUZEIRO MARÍTIMO. PROBLEMA DE SAÚDE. INVIABILIDADE NO PROSSEGUIMENTO DA VIAGEM PROGRAMADA. FATO IMPREVISÍVEL. MOTIVO RELEVANTE. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE 10%. CUSTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando as requeridas solidariamente à restituição dos valores referentes ao pacote de cruzeiro marítimo adquirido pelas requerentes, assim como condenou exclusivamente a requerida MSC Cruzeiros ao ressarcimento de valores referentes ao pacote adicional de bebidas, adquirido à parte pelos autores.
2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. O art. 7o, parágrafo único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Sobressai dos autos que um dos autores, na véspera da viagem programada, foi diagnosticado com suspeita de dengue (id 23893213, fl. 4), tendo-lhe sido recomendado que não prosseguisse com a viagem, o que inviabilizaria o embarque e a fruição do pacote adquirido conjuntamente pelos autores. Em face da situação vivenciada, ante a fragilidade da saúde constatada, solicitaram o cancelamento da reserva junto à Agência de Turismo que intermediou o contrato e a seguradora de viagem (id 23893160 à 23893172), tendo-lhes sido negado o ressarcimento pretendido (Id 23893180) sob o fundamento de que “a cobertura pleiteada não garante o reembolso em casos de NO SHOW”.
5. A despeito da justificativa apresentada, o prosseguimento da viagem e a fruição do pacote de turismo poderia agravar a enfermidade acometida em um dos requerentes, de modo que há que se sopesar entre os interesses financeiros das empresas rés e a integridade do física do consumidor, chegando-se à conclusão de que a rescisão contratual unilateral, com o ressarcimento dos valores despendidos, é medida equânime a se aplicar à hipótese, ressalvado o direito da empresa em se valer da retenção de 10%, a fim de custear eventuais despesas administrativas. Ressalta-se, a insurgência da enfermidade comprovada nos autos se caracterizou como fato imprevisível, consistindo em motivo relevante e justificável para os requerentes pleitearem a rescisão contratual, sem ter que suportar o ônus da retenção integral do valor pago.
6. Assim, considerando que não restou demonstrado nos autos que os prejuízos experimentados justificariam a retenção de mais de 10% do valor contratado, a manutenção da multa aplicada sobre os valores pagos (id 23893223 a 23893225) mostra-se adequada, mantendo-se escorreita, por conseguinte, a sentença prolatada pelo juízo de origem.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.